Tribunal: TJMT
Processo: 1027915-95.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027915-95.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (APELANTE), EVELYN VITORIA AMORIM DA SILVA - CPF: 046.870.621-64 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), ELAINE NEVES BOMFIM RIBEIRO - CPF: 290.053.536-00 (APELADO), JULIANA DE FREITAS LIBORIO - CPF: 934.455.391-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. TUTELA DE URGÊNCIA EM PROCESSO CORRELATO. EFEITOS EX NUNC. RESPONSABILIDADE LIMITADA AO PERÍODO ANTERIOR À DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de despesas médico-hospitalares, sob o fundamento de que decisão proferida em processo correlato atribuiu aos entes públicos o custeio integral do tratamento.

Fato relevante. Internação da paciente em hospital particular iniciada em 25.12.2021, sendo deferida tutela de urgência apenas em 01.01.2022, para custeio pelo Estado e Município.

Decisão anterior. Sentença de improcedência integral do pedido ao argumento de ocorrência de bis in idem.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a tutela de urgência proferida em processo correlato produz efeitos retroativos para afastar a responsabilidade das rés; e (ii) saber se subsiste a obrigação de pagamento das despesas médico-hospitalares relativas ao período anterior à decisão judicial.

III. Razões de decidir

A tutela provisória possui eficácia ex nunc, não alcançando obrigações constituídas antes de sua concessão, salvo expressa previsão em sentido diverso.

As despesas anteriores à decisão judicial permanecem regidas pela relação contratual, sendo de responsabilidade das rés, sob pena de enriquecimento sem causa.

Após a concessão da tutela de urgência, a responsabilidade pelo custeio do tratamento foi atribuída aos entes públicos, afastando a exigibilidade das despesas em face das rés.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para julgar parcialmente procedente o pedido, condenando as rés ao pagamento das despesas médico-hospitalares relativas ao período de 25.12.2021 a 31.12.2021, a serem apuradas em liquidação de sentença, mantida a improcedência quanto ao período posterior.

Tese de julgamento:
“1. A tutela de urgência produz efeitos ex nunc, não retroagindo para afastar obrigações anteriormente constituídas. 2. As despesas médico-hospitalares anteriores à concessão de tutela que atribui o custeio ao Poder Público permanecem exigíveis do contratante privado. 3. Após a decisão judicial que transfere o custeio aos entes públicos, não subsiste a responsabilidade do particular.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Hospital e Maternidade São Mateus Ltda. contra sentença prolatada nos autos da ação de cobrança movida contra
Elaine Neves Bomfim Ribeiro e Juliana de Freitas Liborio, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível de Cuiabá
julgou improcedente o pedido, com resolução de mérito (art. 487, I, CPC), sob o fundamento de que as despesas hospitalares decorreram de internação custeada por determinação judicial em favor da paciente Juliana de Freitas Liborio, sendo atribuída aos entes públicos a responsabilidade pelo pagamento, afastando-se a cobrança das requeridas e reconhecendo-se a ocorrência de
bis in idem.

Inconformado, sustenta o apelante, em síntese: (i) erro na sentença ao desconsiderar que parte da internação (25.12.2021 a 31.12.2021) ocorreu antes da liminar que impôs o custeio pelo SUS; (ii) inexistência de efeito retroativo da tutela de urgência (art. 300, CPC); (iii) subsistência da obrigação contratual das apeladas quanto ao período anterior e ao saldo remanescente não quitado; (iv) responsabilidade solidária das recorridas; (v) inexistência de
bis in idem
; (vi) omissão e contradição não sanadas nos embargos; e (vii) impossibilidade de transferência integral do prejuízo ao hospital.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo-se a ausência de efeito retroativo da tutela concedida na ação cominatória e condenando solidariamente as apeladas ao pagamento dos valores referentes ao período anterior à liminar e ao saldo remanescente, acrescidos de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, ou, subsidiariamente, a anulação da sentença para novo julgamento devidamente fundamentado.

Não constam contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Hospital e Maternidade São Mateus Ltda. propôs ação de cobrança em face de Juliana de Freitas Liborio e Elaine Neves Bomfim, objetivando a satisfação de crédito decorrente da prestação de serviços médico-hospitalares prestados à primeira demandada, cuja internação teve início em 25.12.2021, sustentando a existência de responsabilidade solidária da segunda requerida e alegando a inadimplência parcial das demandadas, com saldo devedor atualizado no montante de R$ 227.109,12.

O Juízo de origem julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que a internação da paciente foi objeto da ação no 1000011-57.2022.8.11.0002, na qual se reconheceu a responsabilidade dos entes públicos pelo custeio do tratamento, entendendo configurada hipótese de
bis in idem
caso admitida a cobrança em face das rés.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença desconsiderou a cronologia dos fatos, porquanto a internação iniciou-se em 25.12.2021, ao passo que a tutela de urgência no processo correlato foi deferida apenas em 01.01.2022; defende a inexistência de efeito retroativo da tutela provisória; afirma a subsistência da obrigação contratual das apeladas quanto ao período anterior à liminar, bem como quanto aos valores não abrangidos pela ordem judicial, requerendo, ao final, a reforma da sentença para reconhecimento da exigibilidade do crédito nessa extensão.

Pois bem. A matéria controvertida devolvida a este Colegiado consiste em definir se a improcedência integral da cobrança deve ser mantida ou se é devida a exigibilidade das despesas hospitalares relativas ao período anterior à concessão da tutela de urgência no processo correlato.

Da análise dos presentes autos, constata-se que o recurso merece provimento.

Com efeito, a solução da controvérsia demanda a análise conjugada da cronologia dos fatos e do alcance das decisões proferidas na ação no 1000011-57.2022.8.11.0002.

Extrai-se dos autos que a paciente Juliana de Freitas Liborio foi internada em hospital particular em 25.12.2021, em regime privado, sendo que apenas em 01.01.2022 foi proferida decisão liminar determinando que permanecesse na unidade hospitalar em que já se encontrava, às expensas do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, até que viabilizada sua transferência para a rede pública. Tal provimento foi posteriormente confirmado por sentença, que tornou definitiva a tutela concedida.

Desse contexto, extrai-se que a responsabilidade dos entes públicos pelo custeio do tratamento restou claramente delimitada a partir da concessão da tutela de urgência, não havendo, contudo, qualquer comando judicial que atribua efeito retroativo à referida decisão.

A tutela provisória, por sua natureza, projeta efeitos
ex nunc
, não sendo apta a desconstituir obrigações previamente constituídas, salvo expressa determinação em sentido contrário, o que não se verifica no caso concreto.

Assim, as despesas relativas ao período compreendido entre 25.12.2021 e 31.12.2021 permaneceram regidas pela relação contratual firmada entre as partes, subsistindo, portanto, a responsabilidade das apeladas pelo seu adimplemento, sob pena de enriquecimento sem causa.

Por outro lado, a partir de 01.01.2022, a manutenção da paciente no hospital privado passou a decorrer de determinação judicial expressa, às expensas dos entes públicos, razão pela qual tais despesas não podem ser exigidas das apeladas, sob pena de indevida transferência de obrigação já atribuída ao Poder Público.

Dessa forma, verifica-se que a pretensão recursal, ao delimitar a exigibilidade do crédito às despesas não abrangidas pela decisão judicial proferida no processo correlato, merece acolhimento, impondo-se a reforma da sentença que, ao julgar improcedente o pedido em sua integralidade, deixou de observar a delimitação temporal da responsabilidade pelo custeio do tratamento.

Diante de todo o exposto, impõe-se a reforma parcial da sentença, para julgar parcialmente procedente o pedido, a fim de condenar Juliana de Freitas Liborio e Elaine Neves Bomfim ao pagamento das despesas médico-hospitalares relativas ao período compreendido entre 25.12.2021 e 31.12.2021, com apuração do
quantum debeatur
em liquidação de sentença, observados os valores já pagos, mantida a improcedência quanto às despesas posteriores à concessão da tutela de urgência.

No tocante aos ônus sucumbenciais, verifica-se que a parte autora formulou pedido de condenação integral das rés ao pagamento do montante de R$ 227.109,12, logrando êxito apenas parcial, restrito às despesas correspondentes ao período anterior à concessão da tutela de urgência.

Em razão disso, embora caracterizada a sucumbência recíproca sob o aspecto material, as rés foram declaradas reveles e não apresentaram resistência nos autos, inexistindo atuação de advogado em seu favor que justifique a fixação de honorários advocatícios.

Assim, afasta-se eventual condenação da parte autora ao pagamento de honorários em favor das demandadas, impondo-se, por outro lado, a condenação das rés ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte autora, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU

PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026